Tribunal: TCU
Processo: 016.285/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 542025, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: CONTRATAÇÃO, POR MEIO DE PREGÃO, DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CONTROLE DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS FEDERAIS SOB CIRCUNSCRIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DETRANSPORTES DNIT NOS ESTADOS DO ACRE, CEARÁ, GOIÁS, MARANHÃO, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO, PIAUÍ, RONDÔNIA, SANTA CATARINA E NO DISTRITO FEDERAL, A SABER: ABRANGÊNCIA: 10 UNIDADES FEDERATIVAS, SUBDIVIDO EM 07 LOTES; CONFORME TABELA CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA.)

Inteiro teor:
Acórdão 251/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 54/2025-00, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto é a contratação de empresas para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob circunscrição da autarquia em diversos estados e no Distrito Federal. Considerando que a deflagração de novo certame, mesmo diante da suspensão de contratos vigentes decorrente de restrição orçamentária, encontra amparo no poder discricionário da Administração e visa evitar a descontinuidade dos serviços, constituindo ato preparatório que não gera despesa imediata e está em conformidade com o art. 18 da Lei 14.133/2021. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução da unidade técnica ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 016.285/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Lucas Aloisio Haas Strohm (137246/OAB-RS), Bruna Leticia Goularte (109870/OAB-RS) e outros, representando Eliseu Kopp & Cia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.